Tribunal: TJES
Processo: 0041640-58.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041640-58.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL.
REDUÇÃO
DO VALOR
.

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.

1.
O
inciso I e parágrafo único do artigo 54
do Código de Defesa do Consumidor autoriza a multa nas infrações
cometidas, bem como trata da competência da autoridade administrativa para aplicá-la.

2.
O entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no sentido de que o Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90 está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois, como dito, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido.

3.
À
decisão administrativa, ela será proferida após examinadas, pela Autoridade Administrativa, a defesa e as provas produzidas pelas partes, como preconiza o artigo 46 do Decreto n. 2.181/97.

4.
N
ão há cogitar decorrência de ilegalidade na tramitação do processo, pois, conforme se observa, o ato decisório se encontra devidamente fundamentado, além de terem sido respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

5.
A
s multas aplicadas pelo PROCON trazem embutidas, por certo, a ideia de prevenção, repressão e autotutela da própria Administração, além de atuarem na preservação de valores que atingem a toda coletividade, de forma a desestimular a reiteração da conduta ilícita por parte do fornecedor do produto ou serviço, sem deter qualquer função ressarcitória.

6.
No caso,
consideradas a gravidade da infração e a vantagem econômica auferida pelo fornecedor, assim como o suposto prejuízo causado ao consumidor, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, reputo que a fixação da multa no valor de
R$
9.737,43 (nove mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos)
, não se revela exorbitante, devendo ser mantida em sua integralidade.

7.
Recurso conhecido e provido para
reformar a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0041640-58.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO: COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A

V O T O

Conheço da apelação, eis que próprio e tempestivo.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença proferida às fls. 207/208, proferida pelo MM Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que,
ação declaratória de nulidade ajuizada por
COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXABA S/A – NOVAVITÓRIA
,
acolheu pedido formulado para declarar nulo o processo administrativo nº 3018/2010 – 0110-012.308-1, bem como a multa administrativa, dele decorrente, ante a inexistência de prática infrativa ao CDC.

Argumenta o apelante, em resumo, que os argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo H. Juízo
a quo
não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo Procon Municipal de Vitória.

Pugna pela reforma da r. sentença de piso.

Como se sabe, o inciso I e parágrafo único do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor autoriza a multa nas infrações cometidas, bem como trata da competência da autoridade administrativa para aplicá-la,
in verbis
:

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas
, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I –
multa
;

Parágrafo único.
As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição
, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse dos consumidores é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (art. 56, CDC).

Exercem, pois, os PROCON’s típico poder de polícia (assim compreendida a atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público, conforme Maria Sylvia Zanella Di Pietro, in Direito administrativo. 25 ed. São Paulo: Atlas. 2012. p. 123), tal qual reconhece a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCON. COMPETÊNCIA PARA MULTAR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada pela Caixa Econômica Federal, na qual pede a anulação de multa aplicada pelo DECON/CE, em razão de ter promovido o encerramento de conta-corrente de consumidor suspeito de efetuar movimentações fraudulentas. 2. O Tribunal de origem manteve decisão do primeiro grau, na qual se entendeu pela ilegitimidade do DECON/CE para aplicar multa administrativa em razão de invadir competência do Bacen, conforme Resolução n. 2.025/93 do Banco Central do Brasil. 3. O decisum recorrido destoa da orientação desta Corte Superior. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Procon tem competência para multar instituição financeira quando violado o Código de Defesa do Consumidor. A sanção administrativa prevista CDC no funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em virtude de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. 4. De mais a mais, a atuação do Procon não exclui nem se confunde com o exercício da atividade tipicamente financeira, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas abrange a execução do serviço bancário. Precedentes: AgInt no AREsp 839.919/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.4.2016; AgInt no REsp 1.905.349/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.5.2021; RMS 48.866/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28.8.2020; e REsp 1.547.528/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.11.2019. 5. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1944969 CE 2021/0190526-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o PROCON é órgão competente para aplicar multa à Caixa Econômica Federal em razão infração às normas de proteção do consumidor, pois sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima sua atuação na aplicação das sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido. (AgRg no REsp 1148225/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012).

APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA – PODER DE POLÍCIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 2. O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. 3. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a dosimetria da penalidade administrativa e, por conseguinte, a CDA, estão maculadas, pois sequer colacionou a decisão administrativa que lhe aplicou a multa, nem mesmo os autos do processo administrativo. 4. As esferas administrativa e judicial são independentes, de modo que permanece hígida a competência do órgão protetivo mesmo diante de acordo judicial firmado entre o consumidor e o fornecedor, eis que a multa cominada no âmbito do Procon não objetiva a reparação do dano sofrido, mas a punição pela prática vedada pelo CDC. Precedentes. 5. A multa fixada originariamente no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) encontra-se dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que não destoa do entendimento desta egrégia Corte de Justiça em casos análogos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC 0018350-63.2018.8.08.0048, Relator: Des. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível , Data do Julgamento: 17/08/ 2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – PODER DE POLÍCIA - ÔNUS DO EMBARGANTE DE DESCONSTITUIR A PRESUNÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA - QUANTUM - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas. 2. A competência do Procon pode ser exercida inclusive nos casos de reclamações advindas de um único consumidor, porquanto o CDC não traz ressalva quanto a essa atuação do órgão protetivo, conforme se extrai da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte a respeito da matéria. 3. O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. 4. Contudo, no caso vertente, embora a apelante tenha juntado a íntegra dos processos administrativos que ensejaram as multas aplicadas, não acostou as cópias de todos os contratos firmados entre a recorrente e os consumidores, impossibilitando, desde modo, a averiguação da eventual ilegalidade dos atos administrativos praticados pelo Procon. 5. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de cada multa no patamar de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil e seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove reais), em razão da violação ao direito do consumidor, sendo razoável reduzir as multas administrativas em litígio nesta demanda em 50% (cinquenta por cento), a fim de se adequarem aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, “não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade” (TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019). 8. Havendo vencedores e vencidos em parte equivalente dos pedidos, os ônus sucumbenciais devem ser reciprocamente suportados pelos litigantes. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AC
0032003-49.2014.8.08.0024, Relator:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento:
22/03/2024).

O entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no sentido de que o Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90 está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois, como dito, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido.

No que se refere à decisão administrativa, ela será proferida após examinadas, pela Autoridade Administrativa, a defesa e as provas produzidas pelas partes, como preconiza o artigo 46 do Decreto n. 2.181/97, nos seguintes termos:

"Art. 46. A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a natureza e gradação da pena.

§1º
A autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes
, não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar, se houver."

Na hipótese vertente, consta a seguinte descrição da reclamação (fls. 29):

“O consumidor SR. RODRIGO SOARES TARDELLI, comparece ao Procon Municipal de Vitória vista que, comprou no dia 28/01/2010, um veículo da marca CHEVROLET, modelo CELTA, cor VERMELHO, ano 2010 no valor de R$ 28.250,00. Acontece que enquanto dirigia percebeu que o veículo emitia um estalo na dianteira do veículo toda vez que o consumidor acelerava o carro. O consumidor se dirigiu até a concessionária onde adquiriu o veículo e foi marcada para o dia 07/08/2010 para que o consumidor levasse seu veículo à oficina autorizada. No dia marcado o consumidor levou o carro até à oficina mas o mecânico não conseguiu detectar o problema e marcou uma nova data para uma avaliação mais minuciosa. O consumidor levou o veículo no dia 09/08/2010 pela manhã e no mesmo dia à tarde o consumidor recebeu um telefone avisando que o carro estava pronto. Segundo o mecânico foi realizado um simples ponto de solda em uma parte da chapa que estava solto, e que o problema estava resolvido. Entretanto ao realizar uma viagem para o Rio de Janeiro no dia 04/09/2010 o consumidor percebeu que o barulho havia retornado mas dessa vez ainda mais frequente. O consumidor novamente compareceu a oficina autorizada e o mecânico que havia efetuado o primeiro conserto pediu que o mesmo trouxesse o carro para uma nova revisão, que ele próprio realizada o conserto com a supervisão do gerente da oficina, a entrega do carro ficou prometida para o mesmo dia, mas ao entrar em contato com a oficina para retirar o veículo o mecânico informou ao consumidor que o veículo não estava pronto, mas que poderia pegar no dia seguinte. Ao retirar o carro o consumidor viu que os estalos haviam sumido. Porém no mesmo dia à noite ao sair para levar sua esposa na faculdade o carro novamente apresentou o mesmo problema. [...] O consumidor se dirigiu novamente a concessionária da reclamada para tentar resolver o problema. [...]”

Nesse passo, dos documentos apresentados e da leitura da decisão administrativa de fls. 47/52, que aplicou multa de R$ 9.737,43 (nove mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), verifica-se de forma cabal que foi
motivada
, com a descrição das regras violadas pela empresa autora/apelada,
sendo facilmente aferível fato ensejador da multa
, qual seja,
o desrespeito às normas de proteção e defesa do consumidor
.

Portanto,

não há cogitar da ocorrência de ilegalidade na tramitação do processo, pois, conforme se observa,
o ato decisório se encontra devidamente fundamentado
, além de terem sido respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

Essencial rememorar, aqui,

que “[...] a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.” (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017
.)
.
Ainda nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "
O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
" ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). 2. No caso, a empresa autora, ora recorrida, ajuizou ação de procedimento ordinário objetivando, entre outras providências, a redução do valor de multa a ela imposta pela ANP, em virtude da constatação de não observância de normas legais na disposição de recipientes de gás. 3. A Corte regional, por sua vez, confirmou a sentença apelada, no que esta reduziu o valor da sanção pecuniária, invocando, para tanto, critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, em conformidade com entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Não há falar em ofensa ao poder de polícia da ANP, como aventado nas razões recursais, senão que, atento às peculiaridades do caso concreto, o julgador, pela perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade, não vislumbrou compatibilidade entre a infração glosada pela autoridade fiscalizadora e o elevado quantum da multa aplicada. 5. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PODERES DO PROCON MUNICIPAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE PRÁTICA E CLÁUSULA ABUSIVA. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE EXCESSO NO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S/A contra o Município de Anápolis, na qual a autora alega que respondeu a processo administrativo instaurado pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor da cidade de Anápolis/Goiás em que foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 6.300,00, passível de inscrição na dívida ativa do Município. Em julgamento antecipado da lide, julgou-se procedente a ação e declarou-se a nulidade do ato administrativo do Procon/Anápolis que gerou a imposição da multa "pedagógica" em desfavor da empresa por não ter havido reembolso, ao consumidor, de quantia já paga (art. 22, II, do Decreto 2.181/97 - fls. 72-73). O juiz entendeu que houve invasão da esfera judicial em decisão de âmbito administrativo, porquanto não se reconhece a competência do Procon em revisar por completo o negócio celebrado pelas partes, nem mesmo "conferir direito" a qualquer delas em providências atinentes ao caso concreto, que poderiam ser determinadas somente na seara judicial. A decisão foi mantida pela Corte de origem. 2. O controle de práticas e cláusulas abusivas não é, nem haveria de ser, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, cabendo - rectius, devendo - os órgãos de defesa do consumidor, no âmbito do poder de polícia de consumo, proceder, administrativamente, à fiscalização e à punição contra comportamentos atentatórios à boa-fé exigível do fornecedor e dos seus negócios jurídicos. Dispõe o art. 22, II, do Decreto 2.181/1997 que "será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando (...) deixar de reembolsar ao consumidor a quantia já paga, nos casos previstos na Lei nº 8.078, de 1990". 3. Incontroverso que a empresa aérea fez o consumidor aguardar por mais de três meses para ser reembolsado, sem êxito, em flagrante violação ao art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não há falar em invasão pelo Procon/Anápolis de função típica do Judiciário, pois aquele atuou dentro dos limites a si impostos, aplicando sanção administrativa amparado nos poderes que lhe foram conferidas pelo artigo 22 do Decreto 2.181/1997 e pelos arts. 55, § 1º, e 56 do CDC. 4. Nem se diga que faltaria competência ao Procon do Município para aplicar pena à empresa que opera nacionalmente.
Os poderes de implementação do CDC atribuídos aos órgãos de defesa do consumidor municipais são completos, não se diferenciando, em nada, daqueles de que são detentores os seus congêneres estaduais e federal, até porque frequentemente as infrações de consumo, realçando-se o foco preventivo e precautório da legislação, são formais ou de perigo abstrato, por isso dispensável a existência de consumidores afetados in concreto e in loco
. 5.
É certo que a sanção administrativa aplicada pelo Procon reveste-se de legitimidade em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão à Lei 8.078/1990
. Nesse sentido: REsp 1.279.622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 17/08/2015; REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; AgRg no REsp 1.112.893/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/10/2014; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 28/4/2014. 6. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1547528 GO 2015/0190916-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019)

No mesmo sentido, vem se manifestando o e. Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos arestos a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA
. INOBSERVÂNCIA PRIORIDADE E AGÊNCIA BANCÁRIA. PROCON. LEGALIDADE. VALOR MANTIDO.
NÃO CABE AO JUDICIÁRIO INTERFERIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Não obstante a densidade das arguições da instituição bancária a respeito da insubsistência do auto de infração, tem-se que, tal como assentado na sentença, não se desincubiu o banco em afastar a presunção de legitimidade do processo administrativo que resultou na multa aplicada. 2)
O procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas
. 3)
Não cabendo a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo
. 4) Recurso de apelação conhecido e não provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0002265-45.2020.8.08.0011, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA,
2ª Câmara Cível
)

AÇÃO ANULATÓRIA –
PROCON
–
INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. I.
De acordo com o entendimento sedimentado nas Cortes Superiores e perante este TJES, ao Poder Judiciário admite-se a análise da legalidade da atuação estatal, caso esta se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes
. II. Sentença que, ao exercer controle do mérito mediante a revaloração da prova produzida no processo administrativo, por parceiro comercial da apelada, deve ser reformada, restabelecendo-se a multa conforme valor fixado pelo Procon Municipal de Vitória e invertendo-se os ônus sucumbenciais. III. Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido e PROVIDO.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005759-49.2015.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Sob tais considerações, em que pese o entendimento alcançado pelo
Juízo
a quo
, chego à conclusão diversa, pois se verifica que a decisão discorreu acerca das infrações, com suficiente motivação, vale dizer, os critérios que devem nortear a dosimetria da pena foram considerados, sendo aferíveis da fundamentação,
inexistindo motivo hábil a dar ensejo ao reconhecimento de qualquer vício ou nulidade no processo administrativo, nem tampouco na decisão ali proferida
.

Relativamente ao
valor da multa fixada por decisão administrativa
, é importante registrar que, a
s multas aplicadas pelo PROCON trazem embutidas, por certo, a idéia de prevenção, repressão e autotutela da própria Administração, além de atuarem na preservação de valores que atingem a toda coletividade, de forma a desestimular a reiteração da conduta ilícita por parte do fornecedor do produto ou serviço, sem deter qualquer função ressarcitória.

Constituem-se, pois, um dos mecanismos de tutela da ordem econômica, fundada na defesa do consumidor, a teor do inciso V do art. 170 da Constituição da República:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]

V - defesa do consumidor; [...]

Quanto à proporcionalidade da multa, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Da mesma forma preveem o artigo 24 e artigo 27, ambos do
Decreto n. 2.181/97
:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Analisando os dispositivos, extrai-se que para a aplicação da multa, necessária se faz uma análise conjunta de vários fatores indicados na lei, sendo graduada de acordo não só com a gravidade da infração e a extensão do dano, mas também com a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, justamente com o fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Sobre o tema, o e.
Tribunal de Justiça
se posiciona da seguinte forma:

APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA MULTA REDIMENSIONADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1.
O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.
Precedentes deste Tribunal. 2. No caso em apreço, embora os elementos carreados aos autos provem que o procedimento instaurado perante o PROCON/ES transcorreu com atendimento aos ditames da ampla defesa e do contraditório, a multa no valor de R$ 1.380.191,86 (um milhão, trezentos e oitenta mil, cento e noventa e um reais e oitenta e seis centavos), apresenta-se como quantia elevada, considerando sobretudo que se trata de reclamação de apenas uma única consumidora. 3. A suposta infração cometida pela recorrida diz respeito ao envio de mensagens de relacionamento, um serviço que a consumidora afirmou não ter contratado (fl. 35), não havendo prova de que tenha ocorrido qualquer cobrança em razão do referido serviço.

Na decisão administrativa não foi especificada a vantagem auferida pela agravada
, pois há simples menção de que essa realizou cobrança indevida ao consumidor. 4. Quando sopesado que sequer há prova de que foram cobrados valores da consumidora e a conduta adotada pela demandante na seara administrativa que se apresentou disposta à tentativa de acordo, nota-se que a multa administrativa fixada em 1.380.191,86 (um milhão, trezentos e oitenta mil, cento e noventa e um reais e oitenta e seis centavos) violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A importância de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) fixada na sentença recorrida, é condizente com os critérios legais supracitados, bem como suficiente para coibir a reiteração de fatos semelhantes. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024151655586, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VALOR DA MULTA QUE NÃO ATENDE OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NECESSIDADE DE REDUÇÃO
PRECEDENTES RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS. 1 Ação anulatória de multa imposta pelo Procon decorrente de violação do parágrafo único do art. 49 do CDC. 2 Descumprimento de dispositivo do CDC que nem sequer é questionada pela empresa infratora. 3 Regularidade do procedimento administrativo que resultou na multa imposta pelo órgão de defesa do consumidor. 4 Inexistência de violação a princípios constitucionais.
5 Valor da multa (R$ 40.750,00) que corresponde a quase 40 (quarenta) vezes o montante do produto que o consumidor adquiriu e posteriormente desistiu da compra. 6 Necessidade de redução do valor da multa em razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, ainda, precedentes de casos semelhantes.
7 Recurso conhecido e parcialmente provido. Maioria. (TJES, Classe: Apelação, 024140339805, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 09/04/2019)

Nessa perspectiva, consideradas, no caso, a gravidade da infração e a vantagem econômica auferida pelo fornecedor, assim como o suposto prejuízo causado ao consumidor, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, reputo que a fixação da multa no valor de
R$
9.737,43 (nove mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos)
, não se revela exorbitante, devendo ser mantida em sua integralidade, aplicando-se os
parâmetros de atualização previstos na legislação municipal, qual seja, o artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de nº 4.452/97 (correção monetária pelo IPCA-e e juros de mora de 1% ao mês).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença
recorrida
e com isso,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Pelo princípio da causalidade e da sucumbência, inverto os ônus sucumbenciais, majorando os honorários em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, na data da assinatura do ato.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Convocada
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.